Tribunal: STF
Processo: Rcl 75931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Hinove Agrociência S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Araraquara/SP, nos autos da Ação Trabalhista 0011776- 50.2024.5.15.0151, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que se discute, na origem:



     [...] a existência de vínculo de emprego em detrimento de contratação de representação comercial. O recebimento da reclamação violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 550 – RE 606003) [...] (doc. 1, p. 1).



    Afirma que:



    A Reclamação Constitucional se presta ao combate do descumprimento às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADC 48, na ADPF 324 e no RE 958.252, tema 725 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 3).



    Prossegue sustentando que:



    [...] A reclamante, no exercício de sua livre iniciativa empresarial, contratou uma empresa especializada para atender às necessidades pertinentes à execução de sua atividade empresária”, tendo assim o Sr. CARLOS ALBERTO SIQUEIRA CASSIANO [...] se beneficiado do regime, por intermédio de sua empresa, CASSIANO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº. 33.071.938/0001-51 Rua Belém, n. 943, Centro, Catanduva-SP, Estado de São Paulo, CEP 15.801240, e sem sofrer os conhecidos descontos trabalhistas e previdenciários, sem contar os benefícios tributários, afinal, como se vê nos documentos anexos, possuía vultuosos ganhos, inclusive, muitas vezes, maiores que o valor de piso da Magistratura. 



    [...] (doc. 1, pp. 3-4).



    A reclamante aduz que, “por força da repercussão geral, a simples discussão com o tema representação comercial FIXA a competência da JUSTIÇA COMUM, ainda que de forma primária” (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] deferida a liminar para suspender os efeitos do ato judicial impugnado, qual seja, Reclamação Trabalhista nº 0011776- 50.2024.5.15.0151 – 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA/SP, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 550 – RE 606003) (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    A reclamante indica, ainda, como paradigma, o Tema 550 da Repercussão Geral, com a seguinte redação:



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (Recurso Extraordinário 606.003/RS, DJe 14/10/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou, nos paradigmas acima indicados, a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Araraquara/SP, após tentativa de conciliação frustrada, apenas designou data para a audiência telepresencial:



    [...] CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. 



    [...]



    As partes requerem a realização de audiência telepresencial (EM AMBIENTE VIRTUAL), que fica desde já designada para o dia 21/05/2025, às 10h20, assumindo as partes expressamente todos os riscos em caso de dificuldade de conexão e acesso, seja por partes, advogados ou testemunhas, e eventuais prejuízos processuais que possam ser causados por essa modalidade de audiência. Diante da impossibilidade técnica, não serão realizadas audiências híbridas ou mistas. 



    Para tanto, as partes deverão observar as seguintes determinações: 



    1. O depoimento das partes será individual, ao passo que não será permitida a permanência na sala da parte que ainda não prestou o seu depoimento. As partes deverão comparecer para prestar o depoimento sob pena de confissão nos termos da súmula 74, I do TST. 



    2. As testemunhas que não foram ouvidas só ingressarão nas salas e nelas permanecerão, após o fim da oitiva das outras testemunhas, sob pena de indeferimento da oitiva de todas as demais testemunhas a serem ouvidas pela parte venha desrespeitar a determinação deste item. 



    3. Todas as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, SOB PENA DE PRECLUSÃO, sendo que não será expedida Carta Precatória. Caso seja necessária a prévia comunicação, cópia desta decisão, assinada eletronicamente, pode ser usada para intimação. Cumpre à parte interessada exibir o documento à testemunha, por e-mail ou outro meio idôneo, dadas as restrições sanitárias do momento, evitando o contato pessoal, e proceder à respectiva anexação ao processo eletrônico até o dia anterior à data da audiência acima designada, sob pena de preclusão de sua oitiva em caso de impossibilidade de comparecimento e/ou problemas de conexão. Aplicação dos arts. 455, e §§ 1. e 2.º do CPC e 8.º, caput, Capítulo NOT, da CNC. 



    [...]



    A audiência será realizada virtualmente, por intermédio da ferramenta ZOOM, disponível em versão para celular e para computador [...] (doc. 18, p. 4).



    Constato que não há, no ato reclamado, nenhum conteúdo decisório quanto ao mérito da questão controvertida, inclusive sobre a competência para analisar a ação.



    Irresignada com a designação de data para a audiência, a reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Porém, como afirmado, a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, “pejotização”, nem da questão da competência da Justiça do Trabalho. A matéria em discussão não foi sequer analisada.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator